Tribunal: TJDFT
Processo: 0750803-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0750803-76.2020.8.07.0000 PACIENTE: ARLAN BRENO DA COSTA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: ARLAN BRENO DA COSTA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Arlan Breno da Costa de Oliveira impetra habeas corpus de mão própria indicando coator o Juízo da Vara de Execuções Penais. Ele cumpre penas por tráfico de drogas e outros crimes comuns somando treze anos e dez meses de reclusão, dos quais regatou quase três anos. Pede a aplicação retroativa do artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, com a redação da Lei 13.964/2019 para que a fração de pena cumprida para almejar a progressão de regime seja considerada em quarenta por cento,, considerando apenas o crime equiparado a hediondo. Cita precedentes e requer seja desconsiderada fração de sessenta por cento, alcançada pela conversão de três quintos anteriormente exigidos para condenados reincidentes. O impetrante está recolhido no Complexo Penitenciário da Papuda - PDF2 e a sua correspondência chegou às mãos do Presidente do Supremo Tribunal Federal, sendo digitalizada e distribuída como Habeas Corpus no 194055/DF ao Ministro Ricardo Lewandoswski. No dia 24/11/2020, o relator negou seguimento ao pedido, determinou fosse o impetrante notificado e o pedido remetido à Defensoria Pública e ao Presidente deste Tribunal, sendo depois distribuído a este relator por prevenção. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada - SEEU, verificou-se que o Juízo indicado coator Penais analisou no dia 18/11/2020 o segundo pedido de aplicação retroativa da Lei 13.964/2019 formulado pela Defensoria Pública, que deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execução Penal para impor novas frações de progressão de regime. Salientou que a nova redação do inciso VII, do artigo 112 da LEP, operada na Lei 13.964/2019 foi mais benéfica aos condenados não reincidentes específicos em crimes hediondos ou equiparados, sem resultado morte, como ocorre no caso. É que, a fração de três quintos, sessenta por cento, até então determinada na Lei de Crimes Hediondos, passou a ser exigível apenas do condenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, logo o não reincidente em crime hediondo ou equiparado, ainda que não seja primário, sujeita-se à fração de quarenta por cento determinada pelo inciso V, do artigo 112, da LEP. Ressaltou que não cabe aplicação da nova lei à integralidade das penas em execução; não se trata de combinar leis e, conforme artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, a nova regra mais benéfica deve retroagir. Deferiu ao sentenciado a aplicação retroativa do referido artigo, anotando-se a fração de progressão de regime à razão de quarenta por cento da pena hedionda. Desta decisão o Ministério Público tomou ciência em 20/11/2020 e a Defensoria Pública no dia 23/11/2020. Assim, como a aplicação retroativa do artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal já foi deferido, aplicando-se a fração progressiva de regime à razão de quarenta por cento da pena hedionda na ação penal 0008234-69.2018.8.07.0001, não mais subsistem os fundamentos do writ. Reconhecendo a perda superveniente do objeto, julga-o prejudicado, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intime-se a Defensoria Pública em atuação no Segundo Grau para ciência. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 28 de dezembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator